Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-34.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705842-34.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GIZELE ROSA DOS SANTOS AMARANTE APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GIZELE ROSA DOS SANTOS AMARANTE, GRAZIELA ROSA DOS SANTOS, GLORIA ROSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Ré GIZELE ROSA DOS SANTOS AMARANTE, e pelo Autor, BANCO DO BRASIL S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação monitória, converteu o mandado monitório em mandado executivo judicial. Por descrever bem os fatos, adoto o relatório da r. sentença (ID 15103309): Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito especial de jurisdição contenciosa, em que BANCO DO BRASIL S.A, devidamente qualificado nos autos, formula pedido injuntivo-monitório em desfavor de GRAZIELA ROSA DOS SANTOS, GIZELE ROSA DOS SANTOS AMARANTE e GLÓRIA ROSA DOS SANTOS, também qualificadas. O pedido veio instruído com os documentos de Id7554161/7554241. Emenda à inicial de Id8149072/8149165. Pelo Juízo, foi determinada a expedição de mandado monitório (Id8192352). Intimada a promover a emenda à inicial diante da notícia de falecimento do devedor, Nilton dos Santos, a parte requerente permaneceu inerte, sendo a inicial indeferida, consoante sentença de Id11685940. Inconformada, a parte requerente interpôs recurso de apelação (Id13411739), ao qual se deu provimento para cassar a decisão combatida, conforme Acórdão de Id21091090. Em razão do encerramento do inventário, a decisão de Id21581491 determinou a retificação do polo passivo para que nele constassem apenas os herdeiros do de cujus. Opostos os embargos à monitória (Id25684529/25684624), a primeira requerida informa que o de cujus seria seu genitor. Comunica que, promovido o inventário, herdou a quota de 25% do imóvel localizado à QND 60, bloco A, apartamento 102, Taguatinga Norte/DF. Explica que a sua quota foi doada no momento da partilha à sua genitora, ora terceira requerida. Relata, ainda, que o imóvel transferido se trata de bem de família, sendo, pois, impenhorável. Entende, assim, que não deve responder por dívidas do de cujus. Requer, de início, a concessão do benefício da Justiça gratuita e, ao final, a improcedência do pedido. Opostos os embargos à monitória (Id29283393/29283417), a segunda requerida informa que o de cujus seria seu genitor. Comunica que, promovido o inventário, herdou a quota de 25% do imóvel localizado à QND 60, bloco A, apartamento 102, Taguatinga Norte/DF. Explica que a sua quota foi doada no momento da partilha à sua genitora, ora terceira requerida. Relata, contudo, que o imóvel transferido se trata de bem de família. Noticia, ainda, que herdou um veículo Honda Civil de placa JGJ – 3966. Entende, assim, que deve responder pelas dívidas do de cujus até o limite do valor do veículo descrito. Requer, de início, a concessão do benefício da Justiça gratuita e, ao final, a improcedência do pedido. Opostos os embargos à monitória (Id43351947), a terceira requerida informa ser viúva do de cujus. Comunica que meou 50% do imóvel localizado à QND 60, bloco A, apartamento 102, Taguatinga Norte/DF, bem como herdou os automóveis Nissan Frontier de placas JGO8189, Ford Jeep de placa GWK6387 e GM Omega de placa CXV1450. Assevera que o imóvel se trata de bem de família. Requer, de início, a concessão do benefício da Justiça gratuita e, ao final, a improcedência do pedido. Resposta aos embargos de Id25684624, Id29918207 e Id44577883. A decisão de Id30159056 reconheceu que a primeira requerida não poderia responder pela dívida, dada a ausência de bens, razão pela qual o processo em face desta foi extinto, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Ato contínuo, deferiu-se o benefício da Justiça gratuita à segunda requerida. Instadas a especificarem provas, as partes nada requereram. Por fim, os autos foram anotados conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. (grifos nossos) Sobreveio sentença (ID 15103309): Ante o exposto, DECLARO convertido o mandado monitório de Id8192352 em mandado executivo judicial, nos seguintes termos: a) a segunda requerida responderá pelo débito até o limite do valor atribuído ao veículo Honda Civic, que, consoante escritura de Id8795099 (pág.2), consubstancia a quantia de R$19.000,00 (dezenove mil reais); b) a terceira requerida responderá pelo débito até o limite do valor atribuído à quota de 50% do imóvel situado na QND 60, bloco A, apartamento 102, Taguatinga Norte/DF, que, consoante escritura de Id8795099 (pág.2), consubstancia a quantia de R$129.101,24 (cento e vinte e nove mil, cento e um reais e vinte e quatro centavos); c) a terceira requerida responderá pelo débito até no limite do valor atribuído aos veículos Ford Jeep de placa GWK6387 e GM Omega de placa CXV1450, que, consoante escritura de Id8795099 (pág.2), consubstanciam a quantia de R$33.000,00 (trinta e três mil reais); d) a terceira requerida responderá pelo débito até o limite do valor atribuído ao veículo Nissan Frontier de JGO 8189, que, consoante escritura de Id8795099 (pág.2), consubstancia a quantia de R$32.972,00 (trinta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais); Em relação a este item, constatado que o veículo descrito fora objeto de sinistro, estabeleço que apenas o valor dele efetivamente auferido será destinado ao pagamento da dívida, ficando tal prova, desde já, a cargo da parte devedora. O quantum debeatur será apurado por mero cálculo com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data da partilha (08/08/2017, Id8795099) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a segunda e terceira requeridas a ressarcir à parte requerente as custas processuais adiantadas, pagar as finais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados 10% (dez por cento) do valor apurado da condenação, observadas as disposições do artigo 85 do Código de Processo Civil. Considerando que a terceira requerida não demonstrou nos autos a sua miserabilidade jurídica e dado o potencial econômico de seu patrimônio provado nestes autos (Id8795099), INDEFIRO a concessão do benefício da Justiça gratuita. (grifos do original) As Rés, GLÓRIA ROSA DOS SANTOS (terceira requerida) e GIZELE ROSA DOS SANTOS AMARANTE (segunda requerida), opuseram embargos de declaração (ID 15103316) em face da r. sentença, os quais foram acolhidos em parte (ID 151003316): Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração (id. 49738684) opostos pelos réus, e retifico a parte final (dispositivo) alíneas “c” e “d” da página 5 da sentença id. 48813163, para que neles se faça constar que a terceira requerida (meeira-cônjuge) responderá pelo débito até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído aos veículos FORD Jeep, GM Ômega e NISSAN Frontier e observado o valor individual deles nos termos da escritura pública de inventário. (grifos do original) A segunda requerida GIZELE ROSA DOS SANTOS AMARANTE apela (ID 15103319). Em suas razões recursais, defende a reforma da sentença ao argumento de que recebeu o percentual de 50% (cinquenta por cento) do veículo Honda Civic por força da herança e, em razão da meação, não poderia responder pelo débito até o limite do valor atribuído a esse bem. Ao final, requer o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça (ID 15103279). O Autor, BANCO DO BRASIL S.A., interpôs apelação na forma adesiva (ID 15103324). Nas razões recursais, sustenta que: (i) em que pese conste na escritura pública que as herdeiras tenham realizado a doação gratuita de seus bens herdados, em verdade, este ato constituiu na renuncia (sic) dos respectivos quinhões hereditários; e (ii) é evidente o erro material na sentença que, ao final, determinou que a viuva-meeira (sic) seja responsável pelo débito de até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído aos veículos FORD Jeep, GM Ômega e NISSAN Frontier, uma vez que a mesma herdou a integralidade dos veículos citados, bem como do imóvel localizado na QND 60,bloco A, apartamento 102, Taguatinga Norte/DF. Por fim, requer: (i) seja admitido e provido, o presente recurso para reformar a sentença, reconhecendo que as herdeiras devem ser responsáveis pelo divida (sic) na proporção da parte da herança recebida; e (ii) a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Preparo efetuado (IDs 15103325 / 15103326). Contrarrazões do Autor (ID 15103328). Contrarrazões das Rés (ID 15103332). É o relatório. DECIDO. Como se pode notar, a controvérsia recursal cinge-se em definir se: (i) a herdeira Apelante responde pela dívida até o limite do valor atribuído ao veículo Honda Civic; e (ii) a viúva-meeira responde pela dívida até o limite do valor atribuído aos veículos FORD Jeep, GM Ômega e NISSAN Frontier. Conforme relatado, a segunda Ré/Apelante pleiteia a reforma sentença ao argumento de que recebeu o percentual de 50% (cinquenta por cento) do veículo Honda Civic por força da herança e, em razão da meação, não poderia responder pelo débito até o limite do valor atribuído a esse bem. Contudo, a tese apresentada constitui inovação recursal, porquanto não foi alegada e debatida no Juízo de origem. Aliás, convém assinalar que, nos embargos à monitória (ID 15103266, págs. 3/4), a Ré/Apelante defende tese diversa da ofertada nas razões do presente recurso, vejamos: E ademais, segundo a previsão do artigo 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Dessa forma, uma vez que o único bem que a herdeira embargante recebeu foi a propriedade do veiculo Honda/Civic, deve ser sobre o valor do veiculo (hoje avaliado em R$19.163,00, conforme consulta a Tabela FIPE em 20/02/2019), que deve recair sobre a herança que recebeu. (...) Que seja julgado parcial procedente os pedidos da inicial, pra que seja reconhecido que a herdeira Gizele só responda na proporção da parte que na herança lhe coube, ou seja, o veículo Honda/Civic. Nesse diapasão, a análise da tese recursal defendida pela Ré/Apelante acarretaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NEGATIVAÇÃO PRÉVIA EM DECORRÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS. 1. Configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de tese/provas não suscitadas na instância de origem por constituir inovação, o que é vedado na legislação pátria. 2. Conforme dispõe a súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, não haverá dano moral na negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito, quando houver prévia inscrição por outro débito. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1254620, 07361157720188070001, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Publicado no DJE: 17/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). A esse respeito, o art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Não se olvida que o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, concederá prazo ao recorrente para que seja sanado o vício. Todavia, no caso dos autos, o vício afigura-se insanável. Lado outro, o recurso adesivo do banco Autor não será conhecido, uma vez que subordina-se ao recurso principal da Ré e tem a mesma sorte deste no requisito de admissibilidade, nos termos do art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Por tais considerações, NÃO CONHEÇO dos recursos. Tendo em conta o trabalhado adicional realizado em grau recursal pelo advogado do banco Autor, majoro os honorários advocatícios devidos pela Ré/Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor apurado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça concedida a Ré/Apelante. Publique-se. Intimem-se Brasília, 1 de julho de 2020 15:50:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador